Tribunal: TJES
Processo: 0024066-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024066-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL HENRIQUE FISCHER

APELADO: IZABEL GRIGIO RONCETE e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ÔNUS DA PROVA. EMISSÃO APÓS O ÓBITO DO EMITENTE. CHEQUE PÓS-DATADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação monitória fundada em cheques prescritos, sob o fundamento de que o autor não comprovou a causa debendi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em ação monitória baseada em cheque prescrito, é necessária a comprovação da causa debendi pelo portador do título; (ii) estabelecer se a emissão de cheques com data posterior ao falecimento do emitente, quando caracterizados como pós-datados, afasta sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme a Súmula nº 531 do STJ.

O ônus da prova sobre a inexistência do débito recai sobre os requeridos que devem demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples alegação de desconhecimento da origem da dívida não desconstitui a obrigação consubstanciada nos cheques, sendo necessária a apresentação de provas aptas a infirmar sua exigibilidade.

A morte do emitente não invalida os efeitos do cheque, conforme o art. 37 da Lei nº 7.357/85, especialmente quando não houve contestação acerca da autenticidade da assinatura aposta nos cheques.

Cheques com data de emissão posterior ao falecimento do emitente podem ser considerados válidos se forem cheques pós-datados, prática usual no mercado, desde que não haja prova de falsificação da assinatura.

No caso concreto, os cheques apresentados atendem aos requisitos legais e foram assinados pelo emitente ainda em vida, não havendo comprovação de qualquer vício que afaste sua exigibilidade.

A sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação monitória e constituir os cheques em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, não é necessária a menção à causa debendi, cabendo ao réu o ônus de provar eventual inexistência do débito.

A morte do emitente do cheque não invalida sua exigibilidade, salvo prova de falsificação da assinatura ou outro vício que afaste sua validade.

Cheques com data de emissão posterior ao falecimento do emitente podem ser válidos, se caracterizados como pós-datados, desde que assinados pelo falecido antes do óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 37, 61 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 531; STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 04/02/2013; TJES, Apelação Cível nº 5021038-77.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, julgado em 22/03/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1017548-85.2018.8.26.0100, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, julgado em 17/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DANIEL HENRIQUE FISHER
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
Isabel Grigio Roncete
e
Ricardo Scárdua Netto
, com o objetivo de reconhecimento de crédito oriundo de cheques prescritos, que julgou improcedência do pleito autoral. A ação foi inicialmente proposta contra o espólio do emitente dos cheques, posteriormente substituído pela viúva meeira e pelo herdeiro, em razão da partilha dos bens via inventário extrajudicial.

Inconformado, o Apelante sustenta, em suma: (i) que o MM. Juízo a quo compreendeu que a ação ajuizada se tratava de ação de natureza causal, enquadrando-a no art. 62 da lei de n. 7.357/85, como se fosse ação de Cobrança, deixando de considerar a Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça que trata da situação do presente caso, porquanto se trata de monitória de cheque prescrito, sendo dispensável a descrição da
causa debendi;
(ii) não sendo ação de natureza causal, o ônus da prova ainda é do emitente do cheque, sendo ele aqui representado por seus herdeiros, no sentido de comprovar a inexistência do débito; (iii) a mera alegação da Embargante de desconhecimento do negócio jurídico não é suficiente para desconstituir o crédito que se busca na presente ação monitória.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, porquanto os cheques foram emitidos após a morte do devedor, não possuindo validade; o Apelante não demonstrou a origem do débito, conforme exigido pela Ação Monitória; a jurisprudência do STJ permite a contestação da causa debendi em embargos monitórios quando há dúvidas sobre a validade dos cheques.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

O Apelante ajuizou ação monitória, baseada em cheques prescritos, buscando a constituição do crédito e a condenação dos Apelados ao pagamento dos valores devidos. Como relatado, a ação foi inicialmente proposta contra o espólio do emitente dos cheques (Geraldo Magela Scardua), posteriormente sucedido pela viúva meeira e pelo filho herdeiro, em razão da partilha dos bens via inventário extrajudicial.

Narrou o apelante em sua exordial ser credor do Sr. Geraldo, da quantia de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil, quinhentos reais), e que a dívida se refere a empréstimos de recursos para aquisição e/ou manutenção de animais. Afirmou que o devedor veio a óbito e se habilitou nos autos do processo de inventário nº 0020189-41.2013.8.08.0035, sendo a sua habilitação a de nº 0046965-44.2014.8.08.0035, mas verificou que a inventariante (a apelada, Izabel) requereu o arquivamento do procedimento, juntamente com os demais herdeiros, em razão da partilha dos bens via inventário extrajudicial, com o intuito de fraudar todos os credores habilitados, inclusive o Autor. Afirmou que notificou a inventariante para pagamento do valor da dívida. Todavia, a inadimplência permanece.

Citados, os Apelados adotaram posturas distintas: o Sr. Ricardo permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia (art. 844 do CPC), enquanto a Sra. Izabel apresentou Embargos Monitórios, nos quais sustentou: a) Desconhecimento da origem da suposta dívida; b) Ausência de documentos comprobatórios do alegado negócio jurídico; c) Questionamento sobre a validade dos cheques por terem sido emitidos em datas posteriores ao óbito de Geraldo Magela; d) Falta de prova literal do débito.

O magistrado de origem, na sentença, primeiro, constatou que nenhum dos cheques foi emitido em favor do Requerente, na medida em que busca a aludida satisfação por força de endosso. Assim compreendeu que “
A natureza da presente demanda não é de locupletamento, porque ajuizada após o prazo do art. 61 da Lei n.º 7.357/85, sendo, portanto, de
natureza causal”
, sendo necessária a demonstração da
causa debendi
. Também afirmou que, na ação causal, dada à dispensabilidade do cheque, o ônus da prova para estabelecimento dos contornos da relação material subjacente é do portador, e considerando a inexistência de provas da relação causal subjacente, julgou improcedente o pedido autoral.

Todavia, assiste razão ao apelante. Trata-se de
Ação Monitória
fundada em cheques prescritos, hipótese em que é
desnecessária a declinação da causa subjacente na petição inicial
, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula nº 531: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”.(STJ. 2ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Cabe esclarecer que o cheque é título executivo extrajudicial (art. 585, I, do CPC). Assim, se não for pago, o portador do cheque poderá ajuizar ação de execução (Ação Cambial) contra o emitente e eventuais codevedores (endossantes, avalistas). Todavia, estando prescrito o cheque, o beneficiário não pode mais executá-lo, porquanto o cheque perdeu sua força executiva.

Não obstante, o beneficiário poderá cobrar o valor desse cheque por outros meios, quais sejam: Ação de enriquecimento sem causa (“ação de locupletamento”): prevista no art. 61 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), com prazo de 2 anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva; Ação de cobrança (ação causal), prevista no art. 62 da Lei do Cheque, com prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, CC; ou mediante a denominada “Ação monitória”, com prazo também de cinco anos, consoante Súmula 299-STJ:
“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, que foi a ação escolhida, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, sendo assim desnecessária a demonstração da causa de sua emissão,
cabendo,
portanto,
ao réu o ônus de provar, se quiser, a inexistência do débito.

Significa que, o autor da ação monitória (o portador do cheque, podendo ser o endossatário, como na hipótese) não precisará, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (
causa debendi)
que deu origem à emissão do cheque prescrito, orientação esta já sedimentada, como prefalado, seja através da Súmula citada, ou do julgamento do Recurso Repetitivo pelo c.STJ, REsp 1.094.571-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 4/2/2013.

Caberia aos réus, ora Apelados, o ônus de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito consubstanciado no título de crédito emitido e não pago, consoante sedimentada jurisprudência. A propósito, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. ORIGEM DA DÍVIDA. PROVA PELO CREDOR. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.(...)
2. O endossatário possui legitimidade para ajuizar ação monitória.
3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.
4. Na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o credor não precisa provar a origem da dívida. Precedentes.
5. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da existência de prova escrita de forma a possibilitar a cobrança via ação monitória, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 544.624/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016.)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. CHEQUES PRESCRITOS. SÚMULAS NºS 299 E 531/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO DEVEDOR, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) (...). 2) Mérito -
Para o ajuizamento da ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária a declinação da causa subjacente na peça de ingresso. É ônus do devedor apresentar a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que está consubstanciado no cheque emitido e não pago. Inexistindo nos autos qualquer prova, tampouco a indicação do motivo de sustação do cheque, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu apelante no pagamento do débito perseguido (R$121.839,44), com a incidência dos acessórios legais. (TJES. Data: 22/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Apelação: 5021038-77.2021.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES DEVOLVIDOS E PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONTRADO. PREVISÃO DE MULTA E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO MANTIDA. 1.
O autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à obrigação e emissão do cheque prescrito ou instrumento de confissão de dívida, todavia, nada impede a parte requerida, em embargos à monitória, discutir a “causa debendi”, cabendo-lhe o ônus da prova mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
1.1. “In casu”, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo válida a confissão de dívida posta “sub judice”, em razão do descumprimento da obrigação pela ré embargante. 2. A previsão contratual referente à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Não há que se falar em cobrança indevida e excessiva. 3. Apelação conhecida e não provida. (TJDF. Acórdão 1958061, 0706729-83.2024.8.07.0003, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 31/01/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – FALECIMENTO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE NO CASO ESPECÍFICO – CHEQUE PRESCRITO – CAUSA DEBENDI-DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE FATO DESCONSTITUTIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. -
(...)
- Se a monitória está pautada em cheque, o autor não tem obrigação de demonstrar a causa debendi da emissão do título, cabendo à parte contrária o ônus da prova da sua inexigibilidade. - Comprovada a dívida representada por cheque prescrito, cabe ao réu, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. - Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus no sentido de desconstituir a dívida cobrada nos autos, deve ser condenado ao pagamento do débito representado pelo título emitido. - As obrigações contraídas por meio de cheque, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.357/85, são autônomas e independentes, ou seja, não há vínculo algum entre o cheque e a relação jurídica que deu origem à emissão do título. - Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG- Apelação Cível. 1.0000.19.069105-5/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2022, publicação da súmula em 27/07/2022).

Em que pese a Apelada alegar desconhecimento dos cheques, da dívida do de cujus ou da motivação de suas emissões, tais alegações, desprovidas de qualquer respaldo probatório, não são suficientes para afastar a exigibilidade dos cheques apresentados. A Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Apelante, conforme exige o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afinal, o simples fato de a apelada afirmar que desconhece a origem da dívida não descaracteriza o cheque como meio válido de cobrança. Para afastar a obrigação de pagamento, a apelada deveria comprovar, por exemplo, que o cheque foi emitido sem causa legítima, ou que houve algum tipo de vício na emissão.

Nos embargos à monitória, a apelada alegou a existência de vício de invalidade nos cheques emitidos, sustentando que foram preenchidos e emitidos após o falecimento de Geraldo Magela, levantando suspeita de fraude.

Ocorre que, não houve qualquer questionamento sobre a autenticidade das assinaturas apostas nos cheques anexados, tampouco provas nesse sentido.

No caso concreto, os cheques apresentados nos autos atendem aos requisitos legais, conforme disposto na Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), especialmente o previsto no inciso VI do art. 1º, pois contém a assinatura do emitente (sacador), ato essencial que consubstancia a sua emissão.

Considerando que as cártulas foram todas assinadas pelo próprio emitente – inexistindo impugnação nesse sentido - conclui-se, por decorrência lógica, que o preenchimento destas se deu ainda em vida pelo devedor.

Por sinal, ressalto que nem todas as cártulas apresentadas foram emitidas após a data do falecimento do emitente. Especificamente, os cheques de números 682, 661, 714, 683, 662, 634, 681 e 666 foram emitidos antes do óbito do emissor, ocorrido em 10/04/2013, conforme consta na certidão de óbito anexada aos autos, inexistindo dúvidas acerca da validade dessas cártulas, portanto.

Já os cheques nº 635, 728, 713, 712, e 729 foram emitidos após o óbito, mas se tratam, na verdade, de cheques
“
pós-datado
s”
, sendo
esta uma
prática usual
à época, quando o
emissor
apontava,
como data de emissão, a data em que o cheque deve
ria
ser apresentado, havendo
a inserção de data futura para pagamento, o que se conclui até mesmo pela sequência da numeração dos cheques e por estarem nominados todos os cheques a apenas duas pessoas jurídicas (“Posto Itabapoana Ltda” e “Granitos Apiacá Ltda”), endossados, ao verso, ao autor e apelante.

A morte do emitente do cheque
não invalida os seus efeitos
, conforme dispõe o
art. 37 da Lei nº 7.357/85
, segundo o qual: “A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque.”

A circunstância de os cheques constarem como tendo sido emitidos após a data do falecimento do emitente, por se tratar de cheques pós-datados, poderiam desqualificar os documentos como cheques, ou seja, como títulos cambiais, já que não desconheço que cheque é ordem de pagamento à vista. Porém, tal fato só teria efetivo relevo se o título em questão embasasse ação de execução.

No caso em exame, cuida-se de ação monitória e o documento em questão foi apresentado como prova da assunção de obrigação pecuniária do respectivo subscritor. A pós-datação da cártula evidencia um acordo entre o sacador e o beneficiário com a finalidade de modificar a função do cheque como meio de pagamento à vista para instrumento de crédito ou promessa de pagamento futuro. Tal ajuste, apesar de não regulamentado, tinha existência jurídica nos costumes da época. Dessa forma, não comporta acolhimento a alegação da impossibilidade da emissão de cheque pós-datado por ocorrência do falecimento anterior do emitente.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência:

EMBARGOS MONITÓRIOS – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação do réu –
Cheque pós-datado – Morte do emitente
–
Circunstância que, embora desqualifique o documento como cheque, não lhe retira a aptidão de servir como título monitório
– Cheque devolvido por cancelamento de talonário – Alínea 25 da Resolução 1.682/1990 do Banco Central – Inexistência de comprovação quanto ao momento e aos motivos que ensejaram o cancelamento das cártulas – Ausência de impugnação específica quanto a assinatura do emitente, que denota ter sido ele o subscritor, com aposição de data futura – Demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor que incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1017548-85.2018 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 17/03/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PÓS-DATADO. FALECIMENTO DO EMITENTE. ANTERIOR À DATA INSCRITA NO TÍTULO. VALIDADE. VERIFICADA. EXIGIBILIDADE. RECONHECIDA. 1. Nos termos do art. 1º da Lei nº 7.357/85, o cheque apresentado nos autos cumpre os requisitos ali previstos, notadamente aquele constante no inciso VI, porquanto contém a assinatura do emitente (sacador) e, consoante sabido, é o ato da assinatura do cheque que consubstancia a sua emissão. 2.
Não há, nos presentes autos, qualquer questionamento sobre a assinatura aposta no cheque, de modo que havendo sido, a cártula de crédito, assinada pelo próprio emitente, conclui-se que tal ato ocorrera, por decorrência lógica, em momento anterior ao seu falecimento e, portanto, o cheque ora apresentado se trata de documento denominado “pós-datado”, isto é, fora preenchido ainda em vida pelo devedor, com a inserção de data futura.
3. A morte do emitente do cheque não invalida os seus efeitos, de modo tal que, em não havendo questionamento quanto à autenticidade da assinatura do emitente, apesar de o cheque ter sido datado após o falecimento dele, o título é plenamente válido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDF. Acórdão 1609267, 0706075-76.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 06/09/2022.).

Apelação cível.
Embargos monitórios. Cheque pós-datado. Emissão após a data de óbito do emissor . Possibilidade. Prática usual no mercado.
Recurso desprovido. Não se concede o efeito suspensivo vindicado em preliminar das razões recursais por inobservância dos mandamentos legais, bem como por se mostrar contraproducente, pois, neste momento, o recurso interposto está apto à análise do julgador .
O fato de o emissor do cheque ter anotado, como data de emissão, coincidente com a data em que a cártula deveria ser apresentada, prática usual quando um cheque é emitido como garantia de pagamento, e não havendo prova da falsidade, é de se validar o título, por mais que a data seja posterior ao falecimento do emissor, especialmente quando a firma foi reconhecida.
APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7007509-96.2022.822 .0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 19/09/2023. (TJ-RO - AC: 70075099620228220002, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 19/09/2023)

Como exposto, os apelados (um, inclusive revel) não trouxeram ao processo absolutamente nenhuma prova de que o cheque não teria sido assinado pelo de cujus, sendo que o fato deste ter colocado, como data da emissão, coincidente com a data em que este deveria ser apresentado ao banco, como dito, trata-se de prática usual nesta modalidade de pagamento. Inexistindo elemento hábil a indicar ocorrência de fraude na assinatura do emitente, deve ser reconhecida a exigibilidade dos cheques.

Dessa forma, a sentença deve ser modificada para que os embargos à monitória sejam rejeitados, e, via reflexa, seja julgada procedente a presente ação monitória,

com fulcro no artigo 701, § 2º, do CPC,

para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, os cheques anexados aos autos (fls.15/40), cujos valores somam a quantia já atualizada pelo requerente de R$ 216.501,06 (duzentos e dezesseis mil e quinhentos e um reais e seis centavos).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, na forma supra.

Inverto os ônus da sucumbência, e condeno os apelados ao pagamento de custas e honorários, fixando os honorários em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.